Tribunal: TJSP
Processo: 2288956-13.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2288956-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
CESAR AUGUSTO BUENO BEZERRA e Paciente BRUNO ALVES DE ASSIS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram a ordem para, agora
mediante a imposição das medidas cautelares dispostas no artigo 319, I, III, IV e V,
do CPP, conceder a liberdade provisória para Bruno Alves de Assis. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288956-13.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2288956-13.2019.8.26.0000
Impetrante: Cesar Augusto Bueno Bezerra
Paciente: Bruno Alves de Assis
Comarca: São Paulo
Voto no 47.638
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou
este pedido de habeas corpus, com pedido liminar, aduzindo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 5a Vara
Criminal da Capital.
Relata que o paciente foi preso em flagrante
e está sendo processado pela suposta prática do crime previsto no
artigo 306 da Lei 9.503/97 e artigo 213, c. c. o artigo 14, II, ambos
do Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia 20 de dezembro de
2019. Alega que o paciente é primário, tem bons antecedentes,
possui endereço certo e ocupação laboral lícita, e, mesmo estando
presentes os requisitos da liberdade provisória, a autoridade coatora,
em decisão inidônea, converteu a custódia em preventiva. Invoca em
favor do paciente precedentes doutrinários e jurisprudenciais
revelando que ele deve aguardar em liberdade o trâmite da ação
penal. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que
seja revogação medida extrema.
Indeferida
a
liminar
(fl.
26),
prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 29-31).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 36-39).
É o relatório.
O ora paciente foi denunciado, incurso no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288956-13.2019.8.26.0000 -Voto no
3
artigo 213, caput, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e
artigo 306, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, tudo em
concurso material (art. 69 do CP), em razão de fato ocorrido no dia
20 de dezembro de 2019, por volta de 9h30, na Rodovia SP 330, 19 -
Jaraguá, nesta Capital, quando tentou, mediante violência e grave
ameaça, constranger a vítima Gardenha Angelica Da Rocha a
praticar outros atos libidinosos diversos na conjunção carnal, não
obtendo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta, também, que nas mesmas circunstâncias acima, o ora
paciente conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência.
A autoridade coatora converteu a prisão do
paciente em preventiva, sob os seguintes fundamentos: “(...) Com
efeito, o indiciado foi preso e reconhecido pela vítima como autor de
crime de tentativa de estupro, sem prejuízo do crime de embriaguez ao
volante, também constatado e, a par da primariedade e da suposta
residência fixa, não é demais dizer tratar-se de crimes que estão a
exigir medidas sérias, estando dentre elas sem dúvida alguma a
custódia cautelar. Veja-se para tanto que não fosse a resistência da
vítima em relação ao quanto por ela narrado e algo pior lhe poderia ter
ocorrido, o que não pode passar despercebido, mormente quando se
tem notícia de ter o indiciado também colocado em risco a vida da
vítima ao entrar em luta corporal com ela, agredindo-a fortemente
durante o trajeto a sua casa, o que indica ter personalidade
desajustada, colocando assim em desassossego a ordem pública.
Pacífico o entendimento do STJ de que nem sempre as circunstâncias
da primariedade, bons antecedentes e residência fixa são motivos a
obstar a decretação da excepcional medida, se presentes os
pressupostos para tanto, não se olvidando para tanto o fato do
indiciado estar envolvido em delito hediondo, o que demonstra
personalidade deformada e voltada à prática delitiva, o que não se
coaduna com o perfil de quem quer retornar ao convívio social (...)” (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288956-13.2019.8.26.0000 -Voto no
4
48-49 dos autos da ação penal).
É certo que a Constituição Federal prevê
hipóteses de prisões cautelares, decorrentes de flagrante-delito ou
determinadas por decreto preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm
cabimento na forma da lei. Contudo, se o decreto da prisão não
aponta fato concreto relativo à necessidade da custódia preventiva,
capaz de justificar a medida constritiva da liberdade, não pode ser
mantido, por violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal
que impõe a todo órgão do Poder Judiciário fundamentar suas
decisões, pena de nulidade.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a
decisão que decretou a prisão preventiva não motivou
suficientemente a medida, limitando-se a fazer referência a
circunstâncias genéricas, não esclarecendo porque a constrição é
necessária à garantia da integridade da vítima, tampouco porque a
liberdade do acusado representa risco à instrução criminal e,
consequentemente, ao reconhecimento pessoal, haja vista estar
comprovada a primariedade, residência no distrito da culpa, junto à
família, e ocupação lícita (fls. 14-24). Assim, considerando a menção,
também de forma genérica, aos ditames previstos nos artigos 312 e
313 do CPP, restou configurado constrangimento ilegal à liberdade
do acusado, ora paciente.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida
pela novel Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade
provisória, com a imposição das medidas cautelares, consistentes no
comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições
fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades, na
proibição de manter contato com a pessoa da vítima, bem
como na proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento
domiciliar noturno, sob pena de, descumpridas as medidas,
ser revogada a benesse, conforme disposto no artigo 319, I,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288956-13.2019.8.26.0000 -Voto no
5
III, IV e V, do CPP.
Portanto, em face desses motivos, defere-se a
ordem para, agora mediante a imposição das medidas cautelares
dispostas no artigo 319, I, III, IV e V, do CPP, conceder a liberdade
provisória para Bruno Alves de Assis.
Figueiredo Gonçalves

relator